Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739080-23.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela ré/apelada no bojo de petição (ID 35370674), requerendo a retirada do gravame (ID 35370676) do veículo objeto da presente demanda. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A em desfavor da apelada que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do inadimplemento. Alega a recorrida o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois promoveu, tempestivamente, o depósito da quantia indicada na inicial, qual seja, R$ 57.736,56 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a qual foi confirmada pela sentença (ID 34735101). Sustenta que para que haja a purga da mora, basta que o devedor deposite o valor apresentado na peça inaugural, conforme rege o art. 3o, §2o, do Decreto- Lei no 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios. Defende a necessidade de retirada do gravame, visto que anunciou o veículo para venda, tendo, inclusive, recebido proposta com o sinal de R$ 1.000,00 (um mil reais). Alega que a existência da restrição a impede de comercializar o veículo e adimplir suas obrigações, vez que está obstaculizada de realizar a transferência do bem. Com essas considerações pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada do gravame do veículo. Intimado, o apelante apresentou petição (ID 35788952) requerendo, em síntese, a não concessão da medida antecipatória recursal. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Na sentença, o juízo a quo julgou extinto o feito, sob o fundamento de que houve a purgação da mora, ante o depósito do montante apontado na peça inaugural. Na oportunidade, foi determinado que a parte autora restituísse à requerida o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Verifica-se, portanto, que não há periculum in mora no caso dos autos, tendo em vista que a sentença já determinou a devolução do veículo à apelada. Por outro lado, a retirada do gravame pode implicar em irreversibilidade da medida, visto que, conforme afirmado pela recorrida, ela anunciou o veículo para venda, tendo, inclusive, recebido proposta, o que denota a sua intenção de transferir o bem para terceiros. Assim, é prudente que baixa do gravame seja realizada apenas na hipótese de manutenção da sentença, depois do trânsito em julgado do feito. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1409126, 07009935520228070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, pela qual a autora pretendia a retirada do gravame de alienação fiduciária que incide sobre veículo. 2. Nos termos do art. 300, do CPC, para o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência, é necessário que existam elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A pretensão antecipatória nã oestá amparada pelo exigido perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a sentença já antecipou parte da tutela, para assegurar que o réu não tome medidas de forma a retirar o veículo da posse da autora. 4. A retirada do gravame pode implicar em irreversibilidade da medida, o que viola do §3o, art. 200, CPC. Assim, é prudente que baixa do gravame seja realizada apenas na hipótese de manutenção da sentença, depois do trânsito em julgado do feito. 5. Precedente: "(...) A providência vindicada pelo autor, consubstanciada na baixa da alienação fiduciária incidente sobre o bem imóvel por ele adquirido, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, não comporta a tutela antecipada, pois, esbarra na dicção legal inserta no § 2° do artigo 273 do Código de Processo Civil, segundo a qual não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (...)." (20120020239927AGI, Relator: Otávio Augusto 3a Turma Cível, DJE: 21/06/2013). 6. Recurso improvido. (Acórdão 980263, 20120410050170APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 487/505)(grifo nosso) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador